Tribunal: CARF
Processo: 11080.723449/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723449/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.083 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
JUAREZ ALMEIDA GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO. INOCORRÊNCIA.
O contribuinte comprovou que foram cessados os benefícios do INSS e
apresentou documentos que atestam que não houve recebimentos, de forma
que, o lançamento fiscal não se mantém.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723449/2012-65
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.083 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723449/2012-65

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2010, exercício 2011, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 06),
o lançamento originou-se da omissão de rendimentos do trabalho no valor de R$ 2.853,54
(dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), tendo sido
compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 147,09 (cento e quarenta e sete reais e nove centavos). Confira-se:

Em 26/03/2012 (e-fl. 22), o Contribuinte foi cientificado da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fl. 02), por meio da qual,
sustentou, em síntese, a seguinte alegação:
(i)
não houve omissão de rendimentos, pois não recebeu rendimento algum
dessa fonte pagadora.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.083 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723449/2012-65

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 24 de novembro de 2014, a 22a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”), em Acórdão
de no 16-63.449 (fls. 38/41), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o Contribuinte comprovou que foram cessados os benefícios recebidos do
INSS, porém, não apresentou comprovante do INSS que comprove que
não houve recebimentos no ano de 2010;
(ii)
com base na Carta de Concessão/Memória de Calculo e no espelho de tela,
extraído da DIRF apresentada pelo INSS, abaixo, verifica-se que houve
pagamento de benefício ao Impugnante no mês de dez/2012, devendo-se
manter o lançamento integralmente.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. São tributáveis os rendimentos pagos ao
contribuinte, informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF) pela fonte
pagadora, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados.
Em 01/12/2014, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 16-63.449, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 43), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 43/47), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.083 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723449/2012-65

no
329/20171;
Portaria
CARF
n°
6.786/20222
e
Portaria
CARF/ME
n°
2.605/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
01/12/2014 (e-fl. 43), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 10/12/2014 (e-fl.
44), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de ofício relativo à omissão de
rendimentos do trabalho no valor de R$ 2.853,54 (dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e
cinquenta e quatro centavos).
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista que, o Contribuinte “não apresentou comprovante do INSS que
comprove que não houve recebimentos no ano de 2010”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Consta da Descrição dos Fatos: Conforme atual DIRF (Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte) da fonte pagadora. O contribuinte comprovou que foram
cessados os benefícios recebidos do INSS, porém, não apresentou comprovante do
INSS que comprove que não houve recebimentos no ano de 2010.
Com a impugnação foram apresentados os seguintes documentos:
Extrato de tela do Sistema Único de Benefícios – DATAPREV – Histórico de Créditos,
fl. 09, cuja “Situação” consta como “Cessado”;

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.083 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723449/2012-65

Carta de Concessão/Memória de Calculo, de fls. 34/35, constando que “a partir de
21.12.2010, o segurado deveria comparecer diretamente à agencia bancaria indicada no
documento para receber seu benefício.
Com base na Carta de Concessão/Memória de Calculo e no espelho de tela, extraído
da DIRF apresentada pelo INSS, abaixo, verifica-se que houve pagamento de
benefício ao Impugnante no mês de dez/2012, devendo-se manter o lançamento
integralmente.” (e-fl. 40, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do lançamento, por entender que, embora o Contribuinte tenha comprovado que
foram cessados os benefícios, não apresentou comprovante do INSS de que não houve
recebimento.
Da análise dos autos, em específico do extrato de tela do “Sistema Único de
Benefícios – DATAPREV” (e-fl. 09), verifica-se que, de fato, os benefícios recebidos do INSS
foram cessados, como inclusive constou na decisão recorrida:

Como se observa da Declaração (e-fl. 14), o Recorrente optou pelo não
recebimento dos recursos depositados, tendo em vista que o INSS interpôs recurso ao Superior
Tribunal de Justiça:

Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente comprova através de documento
emitido pela Previdência Social titulado como “Relação Detalhada de Créditos” (e-fls. 46/47),
que não houve o recebimento de benefícios no ano de 2010. Confira-se:

Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.083 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723449/2012-65

Dessa forma, considerando que a única razão para manutenção do lançamento,
conforme expressamente constou na decisão recorrida, era a ausência de comprovante atestando
que “não houve recebimentos no ano de 2010”, há de se reconhecer que o Recorrente
efetivamente comprovou que nada recebeu no referido ano.
Assim, pela análise da documentação apresentada, entendo que assiste razão o
Recorrente.
A propósito:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
INOCORRÊNCIA Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de
rendimentos que, de forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de
rendimentos tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
(Processo n° 13780.720016/2011-13. Acórdão n° 2001-006.527. Sessão de 23/08/2023.
Relator Marcelo Rocha Paura, g.n.)
Logo, merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e dou-lhe provimento para
determinar o cancelamento integral do lançamento.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.083 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723449/2012-65

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 58
DF CARF MF
Original